Tribunal: TJSP
Processo: 0059551-96.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelação Criminal – Tentativa de homicídio qualificado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou o exercício do direito de defesa") – Recurso defensivo visando a realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória proferida contra ambos os apelantes é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da

Ementa:
Apelação Criminal – Tentativa de homicídio qualificado ("motivo torpe" e "emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou o exercício do direito de defesa") – Recurso defensivo visando a realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória proferida contra ambos os apelantes é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação formulada em face de MAURÍCIO para o delito de lesão corporal culposa ou, alternativamente, para o de lesão corporal dolosa; (ii) o afastamento das qualificadoras acima mencionadas; (iii) a redução das penas-base de ambos os sentenciados ao mínimo montante legal; (iv) o reconhecimento do "privilégio"; e (v) a incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" – Decisão que expressa juízo compatível com o conjunto probatório, devendo ser preservada em face do princípio constitucional da 'soberania dos veredictos' (artigo 5o, XXXVIII, 'c', da CF) – Existência do "animus necandi" que ficou bem demonstrada pela prova coligida nos autos – Caracterização da qualificadora do "motivo torpe" que torna inviável o acolhimento da tese do "privilégio" – Coexistência de qualificadoras de caráter subjetivo com a forma privilegiada do homicídio que não é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores – Penas bem dosadas pelo i. Magistrado que presidiu o julgamento, conforme fundamentação correta e adequada – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. – Recurso desprovido.